Tribunal: TJDFT
Processo: 0738206-43.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
APELAÇÃO. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. RESILIÇÃO UNILATERAL. DESISTÊNCIA DO PROMISSÁRIO COMPRADOR. RETENÇÃO. MODULAÇÃO JUDICIAL DA ESTIPULAÇÃO CONTRATUAL PARA 10.93% (DEZ POR CENTO PONTO NOVENTA E TRÊS POR CENTO) SOBRE A QUANTIA PAGA. TERMO INICIAL INCIDENTES SOBRE O VALOR A SER RESTITUÍDO. DATA DA CITAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Em caso de resilição unilateral em virtude de desistência do promissário comprador em dar continuidade ao contrato de promessa de compra e venda de imóvel, eventual prejuízo da parte prejudicada pelo rompimento unilateral do contrato deve ser comprovado, de tal sorte que a retenção de 10.93% (dez ponto noventa e três por cento), procedida pelo Juízo de origem, adequando a disposição contratual às circunstâncias do caso concreto, afigura-se suficiente para ressarcir eventuais prejuízos decorrentes da inexecução do contrato, garantindo indenização devida à vendedora, sem, contudo, provocar-lhe o enriquecimento sem causa. Precedentes do TJDFT.
2. Desta feita, não obstante as disposições contratuais do instrumento contratual disponham acerca da forma como se procederia eventual restituição de valores à contratante, em caso de resilição unilateral operada por sua vontade, a aplicabilidade da cláusula de retenção descrita no contrato, em sua integralidade, e sem comprovação dos gastos apontados, vilipendiaria a comutatividade do contrato, de tal sorte que se revela escorreita a revisão judicial procedida pelo Juízo de origem, mormente diante da ausência de comprovação, pela recorrente, de prejuízos excedentes.
3. Nos termos do entendimento fixado no julgamento do IRDR n. 2016.00.2.048748-4, nas ações de resolução imotivada de contrato de promessa de compra e venda de imóvel ajuizada pelo comprador, quando inexiste mora anterior da vendedora, com ou sem alteração da cláusula penal, os juros de mora deverão incidir a partir da citação (art. 405 do CC).
4. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.